Tribunal: TJBA
Processo: 8098565-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098565-73.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LYGIOS ATP SAUDE E ESTETICA SERVICOS MEDICOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO GABRIEL SOUZA ARAUJO, LEONARDO PEREIRA MELLO MIGUEL, MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ

APELADO: CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA

Advogado(s)
:
ALBERT VALERIO ABATE, ALINE DEDA MACHADO SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por LYGIOS ATP SAÚDE E ESTÉTICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA, mantendo a execução fundada em contrato de locação não residencial firmado por 60 meses. A apelante pleiteia: (i) concessão de gratuidade de justiça; (ii) nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (iii) reconhecimento da inexigibilidade do título executivo; e (iv) revisão contratual com base na teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica Apelante faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral e pericial; (iii) determinar se o contrato de locação constitui título executivo líquido, certo e exigível; e (iv) verificar se é cabível a revisão contratual com fundamento na pandemia da COVID-19 e na variação do IGP-M.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da justiça gratuita pode ser concedido à pessoa jurídica que comprova incapacidade financeira, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ. A documentação fiscal da Apelante atesta inatividade e ausência de faturamento, justificando o deferimento do pedido.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em prova documental suficiente, especialmente diante da ausência de memória de cálculo, o que configura vício processual insuperável à luz do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.

O contrato de locação firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial, conforme o art. 784, VIII, do CPC, sendo desnecessária a juntada de documentos acessórios (normas gerais, atas ou boletos) para a comprovação da liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação.

A ausência de memória de cálculo pela Apelante impede a análise da alegação de excesso de execução, sendo ônus processual insanável, o que inviabiliza a instrução probatória e legitima o julgamento conforme o estado do processo.

As cláusulas do contrato de locação em shopping center devem ser interpretadas conforme a autonomia privada e o pacta sunt servanda, sendo válidas as obrigações acessórias pactuadas (como CDU e FPP), conforme entendimento consolidado no STJ.

A aplicação da teoria da imprevisão exige demonstração concreta de onerosidade excessiva e extrema vantagem para a outra parte, o que não foi demonstrado nos autos. A variação do IGP-M e os efeitos da pandemia, embora excepcionais, não justificam a revisão automática do contrato sem prova do desequilíbrio específico.

O recurso não apresentou elementos suficientes para desconstituir o título executivo nem para justificar a revisão contratual, mantendo-se hígida a sentença de improcedência dos embargos à execução.

Majoram-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando o trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica faz jus ao benefício da gratuidade de justiça quando demonstra documentalmente incapacidade financeira nos termos do art. 98 do CPC.

Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é essencialmente de direito e a parte deixa de cumprir ônus processual essencial, como apresentar memória de cálculo em embargos à execução por excesso.

O contrato de locação comercial, firmado com cláusulas claras sobre encargos e valores, constitui título executivo extrajudicial, independentemente da juntada de anexos.

A revisão contratual com fundamento na teoria da imprevisão exige prova concreta do desequilíbrio contratual, sendo insuficiente a mera alegação de pandemia ou variação de índice inflacionário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, 355, I, 370, parágrafo único, 784, VIII, 786, parágrafo único, 917, §§ 3º e 4º, e 85, §§ 2º, 3º e 11; CC, arts. 317, 421-A e 478.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1789278/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 20.08.2019, DJe 26.08.2019;
STJ, REsp 2101659/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 21.05.2024, DJe 24.05.2024;

STJ, AgInt no AREsp 970755/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 21.03.2017, DJe 07.04.2017;

TJBA, Apelação Cível 0504415-63.2014.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 07.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8098565-73.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante
LYGIOS ATP SAÚDE E ESTÉTICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
e como Apelado
CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada em todos os seus termos, nos moldes do voto do Relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03